Tribunal: TJMT
Processo: 1016509-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016509-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JOAQUIM FRAGA RIBEIRO - CPF: 172.472.251-49 (EMBARGADO), LINDAURA DANIEL RIBEIRO - CPF: 415.803.381-00 (EMBARGADO), ANTONIO FIGUEIREDO - CPF: 037.200.988-34 (EMBARGANTE), STELLA LYRA FIGUEIREDO - CPF: 043.289.718-67 (EMBARGANTE), LUCIA REGIANE LYRA DE FIGUEIREDO - CPF: 057.072.298-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FIGUEIREDO - CPF: 037.200.988-34 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA LYRA FIGUEIREDO - CPF: 043.289.718-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FIGUEIREDO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE STELLA LYRA FIGUEIREDO (EMBARGANTE), EDSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 037.296.138-04 (ADVOGADO), NANCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 310.050.958-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
- VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento
ao Recurso
.

Os embargantes afirmam que
o aresto foi omisso sobre a suficiência da garantia oferecida, bem como sobre o pedido de substituição.

Contrarrazões no Id.
242808688
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme constou no aresto,
para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e

que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
; requisitos que devem estar presentes
cumulativ
amente
, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

O
s ora embargantes não demonstraram
o perigo de dano
; como essa situação
já afasta a possibilidade de concessão do efeito pretendido
, a questão referente à
caução não foi apreciada, visto que não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais -
sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024